Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727621-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MOREIRA GODOY AGRAVADO: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Márcia Moreira Godoy em face da decisão, proferida na Ação de Despejo e Cobrança ajuizada em desfavor de Viva Oftalmo Medicina Especializada S/S Ltda, que indeferiu o pedido de imediata desocupação do imóvel. Em suas razões, alega, em síntese, que estão preenchidos os requisitos autorizadores do despejo, quais sejam, falta de pagamento do aluguel; ausência de garantias e depósito de caução. Ressalta que a relação obrigacional havida entre as partes está demonstrada pelos documentos juntados na origem, notadamente o que se encontra no ID 98993832. Acrescenta que nos contratos de locação, vigentes entre 1o de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2035, havia a previsão de carência de 24 meses para o pagamento dos aluguéis no importe de R$ 1.000,00. Conclui que a dívida foi constituída entre 1o de março de 2017 a 5 abril de 2019 e informa que a partir deste último ano foram pagos valores menores do que os contratados. Esclarece que o objeto do feito principal difere do que foi suscitado no Processo no 0729736-86.2019.8.07.0001, pois este se pautou na ocorrência da dissolução parcial da sociedade empresarial agravada, da qual era sócia. Invoca o prejuízo financeiro que vivencia pela ocupação dos imóveis sem a devida contraprestação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata desocupação das unidades imobiliárias locadas. No mérito, pretende a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário destacar o cabimento da interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante almeja o deferimento liminar do despejo em desfavor da empresa agravada, o qual foi negado pelo Juízo a quo, sob os seguintes fundamentos: “A postulação liminarmente deduzida, no caso específico dos autos, não deve, ao menos nesta fase embrionária, comportar acolhida. Consoante pontuado, cuida-se de ação de despejo, fundada em alegada falta de pagamento de encargos locatícios, a veicular, portanto, pretensão que encontra disciplina processual específica na Lei no 8.245/91 (artigos 59 a 66). Nesse contexto, é certo que, embora seja, em tese, cabível um provimento liminar voltado à pronta restituição do imóvel, tal medida, em se cuidando de pretensão fundada no alegado descumprimento dos deveres impostos ao locatário, somente tem lugar quando, para além da prova da existência da relação locatícia, se possa concluir, com alguma segurança, pela existência de uma das hipóteses do artigo 59, § 1o, da Lei de Locações, situação que não se divisa demonstrada, com suficiente clareza, no atual estágio do processo. Conforme se depreende do próprio relato autoral, a relação negocial, havida entre as partes, se revelaria substancialmente controvertida, já tendo, inclusive, constituído objeto de ação de despejo antecedente (0729736-86.2019.8.07.0001), movida, sem êxito, com amparo em fundamento diverso. Naquela sede, conquanto não tenha a impontualidade sido o fundamento precípuo da pretensão, verificou-se a existência de severo impasse entre as partes, relacionado ao valor devido das prestações locatícias, circunstância que se colhe da leitura do acórdão ali proferido, que, ao manter a sentença de improcedência do pleito, assentou que os autores apontam a existência de mora dos alugueres, expressando seu inconformismo com os valores recebidos pela locação, os quais reputam defasados, mas não indicam a quantia que entendem ser devida, não observando, assim, as exigências da lei regente no que tange à propositura de ação de despejo fundada na falta de pagamento de alugueres e acessórios. Nesse contexto, apenas dos fatos unilateralmente trazidos a lume pela requerente, não se pode colher, com suficiente clareza, prova da inadimplência imputada à ré, eis que sequer seria possível averiguar, em sede antecipada, os exatos contornos da relação jurídica havida entre as partes, sobretudo no relevante aspecto referente à quantificação dos valores mensalmente devidos, eis que, segundo se afirmou, o suposto inadimplemento guardaria relação com período de carência contratual e com a observância de reajuste anual. Relevante, ademais, o fato de que sequer disporia a locadora do instrumento que regularia as condições da relação locatícia de uma das salas, o que corrobora a constatação de que o conteúdo do liame negocial estaria a demandar maior elucidação, a fim de que se possa concluir pela aventada situação de inadimplência, como causa bastante ao despejo. Chama a atenção, ademais, a postura passiva da locadora, que, diante do largo inadimplemento (que remontaria a março de 2017), teria permanecido inerte, somente agora vindo a propor a medida desalijatória, fundada na suposta impontualidade da locatária, circunstância que, em princípio, estaria a sinalizar com a possível existência de tratativas entre os litigantes, que não teriam restado aclaradas no relato inaugural. Imperioso, portanto, o estabelecimento do contraditório, a fim de que se possam elucidar, de forma suficiente e à luz da bilateralidade da audiência, os exatos termos pactuados e os fatos constitutivos do alegado direito a uma precoce rescisão dos contratos (um deles – sala 202 - com vigência ajustada até 2035). No que toca à exibição incidental do contrato correspondente à unidade de no 206, cuida-se de providência que tampouco se afigura cabível nesta instância inaugural. Isso porque se verifica que a própria existência de um instrumento negocial (documento) se faria incerta, sobretudo quando se constata que, na aludida demanda antecedente (0729736-86.2019.8.07.0001), a existência de tal liame contratual específico, ainda que tenha sido reconhecida em sentença, teria sido feita à míngua da apresentação de qualquer instrumento escrito. Impõe-se, portanto, a prévia oitiva da parte demandada, a fim de que se delibere acerca do dever de exibição documental, sobretudo diante dos gravosos efeitos processuais hauridos de uma eventual recusa (CPC, art. 400). Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Cite-se a ré, para resposta ou purga da mora, independentemente de cálculos. Para a hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II, alínea “d”), se dos contratos não constar disposição diversa (Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II, alínea d). Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. Libere-se em favor da requerente o depósito que, à míngua de qualquer autorização judicial, veio a ser formalizado em ID 99001576, ficando autorizada, para tanto, a expedição de ofício para transferência bancária. Intime-se a parte autora, na pessoa de seus ilustres advogados.” O documento suscitado pela agravante, ID 98993832, juntado na origem, refere-se à locação, pactuada em 20/10/2015, da sala 202, do Conjunto A, Bloco C, Quadra 616 Sul, com prazo de 24 meses de carência para pagamento do aluguel de R$ 1.000,00, no interregno de 01/03/2015 a 28/02/2035. A planilha de cálculo apresentada no feito principal (ID 98993833), por sua vez, faz menção aos aluguéis das salas 202 e 206. Ressalta-se, por fim, as razões do julgamento do Processo no 0729736-86.2019.8.07.0001, ajuizado por Carlos Hayato Yamane em desfavor da agravante, posto que envolve, em parte, o contexto fático da presente contenda, in verbis: “Embora os Autores, ora Apelantes, não tenham reconhecido a existência de contrato formal de locação atinente aos imóveis que pretendem retomar, a prova dos autos é clara quanto à relação locatícia entre os litigantes, conforme se verifica dos instrumentos contratuais anexados aos ID’s 20605953, 20605954 e 20605955, referentes, respectivamente, às salas comerciais 202 C, 203 C e 207 C, locadas pelos Recorrentes (proprietários) e ex-sócios do estabelecimento comercial Réu em benefício deste. E tal como consignado pelo i. magistrado singular, tais contratos permanecem válidos e vigentes - já que o prazo acordado de vinte anos ainda não expirou -, de modo que não pode a dissolução parcial da sociedade empresária, com a consequente retirada dos Apelantes, interferir no vínculo locatício antes constituído, a ponto de ensejar a resilição do contrato, porquanto se tratam de relações contratuais autônomas e independentes, ainda que diante da animosidade travada entre os antigos sócios. (...) Portanto, estando ainda vigente o prazo da locação, não podem os locadores, ora Apelantes, reaverem os imóveis mediante ação de despejo, se não evidenciada qualquer outra causa legal ou contratual capaz de romper o vínculo jurídico entre as partes, tal como ocorre na espécie. (...)” Nesse cenário, há que serem corroboradas as razões de decidir supracitadas, porquanto há aparente existência de ajustes em relação aos imóveis locados, os quais não estão suficientemente esclarecidos para uma imediata ordem de despejo. Portanto, a presente hipótese exige prudência e espera pelas contrarrazões da parte agravada. Noutro giro, o perigo de dano financeiro foi sugerido de forma genérica. E, inexiste demonstração de como eventual débito locatício irá comprometer o resultado útil do processo, notadamente porque após o contraditório haverá, se for o caso, satisfação da pretensão da agravante. Feitas estas considerações, tem-se que ausentes os requisitos autorizados da tutela de urgência requerida Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo e solicite-se as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator